Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQUENDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de a Defensoria Pública ter manifestado ciência da decisão que indeferiu o pedido e determinou o arquivamento dos autos, sem qualquer indicação de renúncia ao direito de recorrer, não acarreta preclusão para a interposição da apelação. Preliminar rejeitada.

2. A atual competência da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, hoje denominada de 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF foi determinada pela Resolução Normativa no 12/2019, do Tribunal Pleno desta Corte. Segundo o normativo, não haveria redistribuição das demandas envolvendo saúde pública que já estivessem em curso, já distribuídas até a data de entrada da referida Resolução (art. 5o).

2.1. No caso, se trata de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer (internação compulsória) proposta em 2019, não havendo motivos para se deslocar o feito da Vara em que tramitou/tramita (3a Vara da Fazenda Pública do DF) para a Vara em questão.

3. A sentença proferida na fase de cumprimento data de 2021, e, na ocasião, por ausência de indicação médica para a internação, foi determinado o arquivamento do feito.

3.1. Os fatos narrados pela requerente são supervenientes e diversos daqueles que embasaram a sentença exequenda, e exigem a observância do contraditório e da ampla defesa, tanto em favor do adicto como do Distrito Federal.

4. A internação compulsória é medida excepcional e séria, e, nos termos do art. 4o da Lei no 10.216/2001, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

5. Apelação cível desprovida.